Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019077-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 568.166.181-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO MARTINS DA SILVA - CPF: 064.215.081-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 568.166.181-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE CONFIGURADA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – JUSTA VALORAÇÃO – DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, QUE SOMAM UM
QUANTUM
EXPRESSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agente que pratica furto qualificado, por qualquer das hipóteses previstas no artigo 155, §4o, do Código Penal, deve ser penalizado com reprimenda maior se ainda o faz durante o repouso noturno (artigo 155, §1o, do Código Penal).

A valoração negativa das consequências do crime é admissível nos casos em que evidenciado considerável prejuízo causado à vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rogério Martins da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1019077-88.2020.8.11.0003
, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, em razão da prática do delito capitulado no art. 155, §1o e § 4o, inciso I, do Código Penal (Id. 72136990).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da majorante do repouso noturno e o redimensionamento da pena-base (Id. 72138464).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 72138468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 73687489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) q
ue no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 03h30min, portanto,
durante o repouso noturno
, no estabelecimento comercial “Lions Gelo”, localizado na Avenida Lions Internacional, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
ROGÉRIO
Martins da Silva, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante
rompimento de obstáculo
,
subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 20 (vinte) carteiras de cigarro da marca Malboro, 18 (dezoito) carteiras de cigarro da marca Lucky Strike, 05 (cinco) carteiras de cigarro da marca Rothmans, 15 (quinze) carteiras de cigarros da marca Kent, 09 (nove) carteiras de cigarro Chesterfield, 12 (doze) isqueiros, 01 (um) cofre solidário do Hospital do Câncer e valores presentes no caixa, em suma, a res furtiva perfaz, segundo declarações da vítima, o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e tudo isto se soma aos danos provocados pelo rompimento de obstáculo, onde uma porta de vidro foi danificada causando um prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais), tudo em prejuízo da vítima Márcio de Oliveira Barros

(...)”
(Id. 72136990).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 155, §1o e § 4o, inciso I do Código Penal.

Irresignada, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno e redimensionamento da pena-base

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, a
materialidade
do ato infracional se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.

72136957
), auto de prisão em flagrante (Id.
72136957
), termo de exibição e apreensão (Id.
72136957
) e demais documentos anexados nos autos.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante
Rogério Martins da Silva
, durante as duas oportunidades em que foi interrogado (inquisitorial/judicial), confessou a prática delitiva, declarando em síntese que na data dos fatos, por volta das 3h da manhã praticou o furto em apuração, isto porque é usuário de drogas e precisava alimentar seu vício, motivo pelo qual arremessou uma pedra na porta de vidro frontal do estabelecimento comercial e furtou alguns produtos que eram ali comercializados, além de um cofre de doações do Hospital do Câncer, que continha o valor de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Asseverou que antes de praticar o delito em tela havia acabado de fazer uso de pasta-base cocaína, após a subtração das
res furtiva e
, trocou grande parte destas em substâncias entorpecentes, a qual, inclusive, já havia até mesmo consumido quando foi localizado e detido pela Polícia Militar, tendo sido encontradas apenas duas carteiras de cigarro e alguns doces, todos subtraídos do estabelecimento comercial (Id.
72136957
e

72136990
).

Corroborando com a confissão do apelante, a vítima
Márcio de Oliveira Barros
, confirmou em juízo o seu depoimento prestado perante a autoridade policial, declarando que:

“(...) é proprietário do empreendimento Lions Gelo, localizado na Av. Lions Internacional; Que por volta das 03:30hs estava em sua residência quando recebeu uma ligação da empresa de monitoramento Inviolável que presta serviço para o declarante; Que o vigilante informou que o alarme disparou que foi até o local e confirmou que o blindex frontal estava quebrado a loja possivelmente furtada; Que o declarante foi até o local imediatamente e a polícia militar já estava no local; Que a vítima confirmou que a porta da frente realmente estava arrombada ao olhar pelo sistema de monitoramento viu que um suspeito teria quebrado a porta utilizando uma pedra e no interior da loja furtou cigarros, doces, dinheiro (cofre solidário do Hospital do Câncer), isqueiro; Que após o furto o suspeito saiu correndo a pé; Que o declarante tem as imagens das câmeras de segurança e irá disponibilizar na Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis; Que a polícia militar ao ver as imagens reconheceu o suspeito que furtou a loja e foi ao encalço obtendo êxito em capturá-lo ainda com alguns objetos do crime; Que o declarante estima que fora furtado aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) em produtos e mais o prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) da porta blindex quebrada; Que não tem mais informações a declarar; Que foi apresentado os produtos apreendidos, cigarro Marlboro e alguns doces e o declarante reconhece todos como sendo de sua loja; (...)”.

Pois bem, o repouso noturno a que se refere o art. 155, § 1o, do Código Penal está vinculado à diminuição da vigilância social, levando-se em consideração os costumes de determinada comunidade, e não somente os do proprietário do imóvel que porventura venha ser alvo de furto.

Por isso, sua presença no local é irrelevante para o reconhecimento dessa circunstância.

Pontue-se também que, ainda que o delito tenha sido praticado em estabelecimento comercial, não se tem dúvidas da maior vulnerabilidade a que se encontra submetida o patrimônio alvo do crime.

Acerca do tema, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo à vítima - que está em casa dormindo - quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei (...)
(Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 791 - grifo nosso).

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1582497/MG, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.8.2017).

De acordo com o que se infere dos autos, não se tem dúvida de que o furto ocorreu no período noturno, circunstância esta que restou evidenciada pelos depoimentos contidos nos autos, os quais atestam que o furto ocorreu na madrugada, da lavratura do boletim de ocorrência, (Id.
72136957
) e pela própria declaração do apelante na delegacia e em juízo (Id.
72136957
e

72136990
).

Sendo assim, comprovado que o apelante perpetrou o crime de furto em horário no qual, notoriamente, sua ação seria facilitada pela vigilância reduzida no local, resta perfeitamente configurada a majorante em apreço.

Em relação ao pedido de decote da negativação da circunstância judicial referente às ‘consequências do delito’, também sem razão a defesa.

O magistrado, ao negativar o vetor das “consequências do crime”, assim fundamentou:

“(...) Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado por ela é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que o prejuízo suportado pela vítima ficou em torno de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), pois gastou R$ 600,00 com um segurança para cuidar do local após o fechamento da loja, pois a entrada frontal do estabelecimento ficou vedada com apenas uma folha de madeirite e ainda gastou R$ 2.000,00 com uma nova porta de blindex sob medida, conforme relato da própria vítima em Juízo.”

Assim, ainda que a perda patrimonial seja implicação lógica dos crimes de furto (considerando especificamente a subtração), tenho que o considerável prejuízo causado à vítima em virtude da porta de vidro blindex do estabelecimento, do pagamento de segurança que cuidou da loja logo após o furto e produtos da vitrine (dano material que, segundo o proprietário do estabelecimento, foi de R$ 4.100,00), na hipótese dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

Conforme dispõe a jurisprudência do Colendo STJ:

"por ser o prejuízo patrimonial ínsito ao crime de furto, as consequências do delito devem ser negativamente valoradas se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal."
(HC 358744 / SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12.12.2016).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021